Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701117-08.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 259159585 do processo n. 0753782-32.2025.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Victor Benedicto Machado de Araujo Melo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução pelo valor indicado pelo exequente, acrescido dos consectários legais. Em suas razões recursais (ID 80186300), a agravante narra ter sido condenada ao pagamento de valores relacionados a obrigações de fazer e quantia certa, acrescidos de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Argumenta que “O cálculo apresentado pelo Exequente, no montante de R$ 46.927,07, acrescido de encargos, não guarda correspondência com os limites objetivos da condenação fixada no título executivo judicial, na medida em que inclui valores relativos à obrigação de fazer já integralmente cumprida, bem como multa e honorários incidentes sobre parcelas quitadas”. Defende, nessa linha, a ocorrência de excesso de execução, pois a obrigação de transferir a propriedade de unidade imobiliária foi integralmente cumprida dentro do prazo conferido judicialmente, assim como foram pagas as parcelas devidas, “circunstâncias que, por si sós, afastam a incidência de multa e honorários sobre tais valores”, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Colaciona julgado que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que se reconheça o excesso executado. Preparo recolhido (ID 80187460). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor compreensão do caso, confira-se trecho da decisão agravada: (...) Compulsando os autos do processo originário, especialmente a petição de ID 213040155, verifica-se que naquele feito não houve execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e majorados pelas instâncias recursais. Assim, não procede a alegação de que tais valores já foram quitados, afastando-se a tese da impugnante. No que se refere à inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários, cumpre destacar que o dispositivo da sentença originária condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, posteriormente majorado para 15% pelas instâncias recursais. Dessa forma, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, que compreende todas as obrigações impostas na sentença, inclusive obrigações de fazer ou entregar coisa, desde que tenham valor econômico mensurável. Além disso, o fato de a obrigação de fazer ter sido cumprida não exclui seu valor da base de cálculo, porque os honorários são fixados no momento da sentença, considerando o conteúdo econômico da condenação, e não sua execução posterior. A base de cálculo, que inclui a obrigação de fazer e a obrigação pecuniária, está respaldada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do EAREsp 198.124/RS, abaixo transcrito, que pacificou a matéria em casos de cumulação de pedidos. Confira-se: (...) No caso concreto, a condenação envolveu duas obrigações: uma de pagar quantia certa, no valor atualizado de R$ 52.882,46, e outra de fazer, consistente na transferência do imóvel avaliado em R$ 232.400,00, também atualizado. Portanto, o valor da condenação corresponde à soma dessas obrigações, sobre a qual incidem os honorários sucumbenciais fixados em 15%. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução pelo valor indicado pelo exequente, acrescido dos consectários legais. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, do exame preliminar dos autos n. 0719740-25.2023.8.07.0001, referente a cumprimento de sentença, observa-se que o adimplemento da obrigação de pagar se deu após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação (IDs 218591710 e 218797412), assim como a transferência da propriedade da unidade imobiliária objeto da demanda (IDs 223893695 e 246566490). Tais circunstâncias afastam, em tese, a incidência da disposição contida no art. 523, § 2o, do CPC, segundo a qual “Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput[1], a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”. Ademais, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não houve deferimento de penhora nem determinação de levantamento de valores ou indicação de que eventual decisão nesse sentido tenha o condão de afetar, de forma concreta, a situação financeira da sociedade. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência/atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso no prazo legal. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.